Tribunal: STF
Processo: RHC 263831
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Francisco Alyson de Lima Nunes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.855/CE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Em 11.3.2025, o juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, no Processo n. 0276631-19.2024.8.06.0001, converteu em preventiva a prisão temporária do recorrente, pela imputação da prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, duas vezes, e organização criminosa com uso de arma de fogo e por estar diante da função de comando 
(e-doc. 7).



    3. Em 18.3.2025, o Ministério Público do Ceará ofereceu denúncia contra o recorrente (e-doc. 5). Em 12.4.2025, o juízo de primeira instância recebeu a denúncia contra ele (e-doc. 6).



    4. Em 22.4.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 0622805-79.2025.8.06.0000, impetrado, em favor do recorrente, contra decisão do juízo de primeira instância, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121), sob a alegação de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Pedido de revogação da custódia, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, sob fundamento de constrangimento ilegal. 



    2. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e pela denegação da ordem. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    4. O decreto prisional encontra-se motivado na gravidade concreta do delito, no modus operandi e em elementos extraídos de relatório de investigação e de análise de dados de aparelho celular apreendido. 



    5. A existência de procedimentos penais em andamento, aliada à vinculação a facção criminosa e à natureza do delito, autoriza a custódia com fundamento na necessidade de acautelamento da ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 



    6. O exame aprofundado das alegações defensivas demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    7. A decisão está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à permanência dos fundamentos cautelares, e não apenas à proximidade temporal entre o fato e a decretação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Ordem conhecida e denegada” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Em 4.8.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.023.855/CE no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para revogar sua prisão preventiva. Subsidiariamente, pediu-se substituição da prisão por medidas cautelares diversas (e-doc. 3).



    6. Em 6.8.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 11), e, na sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS AGREGADOS PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RIXA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. CONTEMPORANEIDADE. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. A alegação defensiva de que o Tribunal agregou fundamentos ao decreto preventivo não foi arguida na petição de habeas corpus, constituindo mera inovação, inadmissível em agravo regimental. 



    2. Quanto à ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, RHC 
n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    3. No mais, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada diante da gravidade concreta da conduta – as vítimas foram surpreendidas com tiros, após a chegada do paciente e de mais três homens, em um veículo roubado. De acordo com os autos, a motivação do crime foi rixa entre a facção criminosa à qual pertencia o agravante (Comando Vermelho) e a associação criminosa Guardiões do Estado – GDE, à qual as vítimas pertenciam. 



    5. Ora, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    6. Sobre a contemporaneidade, ‘a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6 /2021, DJe de 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento 
do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo’ (HC 
n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/06/2022). 



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a decisão de primeiro grau (...) fundamentou a prisão na gravidade do crime, no modus operandi e na suposta ligação do Paciente com facção criminosa, com base em dados extraídos de um celular encontrado no veículo utilizado no crime. É crucial notar que, neste decreto original, não há menção a ‘procedimentos criminais (tráfico de drogas e crimes do sistema nacional de armas)’ como fundamento para a reiteração delitiva ou periculosidade do Paciente” (fl. 3, e-doc. 35).



    Afirma que, “no acórdão do [habeas corpus impetrado no] TJCE (...), introduziu-se a menção a ‘procedimentos criminais (tráfico de drogas e crimes do sistema nacional de armas)’ como fundamento para a periculosidade e reiteração delitiva do Paciente, informação esta não presente no decreto prisional original. (...) No acórdão [do habeas corpus impetrado no] do STJ (...), explicitamente utilizou[-se] a ‘existência de outros procedimentos criminais em curso’ como fundamento para a periculosidade e risco de reiteração delitiva, chancelando a inovação de fundamentos e a violação ao princípio da presunção de inocência” 
(fl. 4, e-doc. 35).



    Assevera que “a introdução de novos fundamentos pelas instâncias recursais, não apreciados pelo juízo de primeiro grau, viola diretamente os princípios do devido processo legal (Art. 5º, LIV, CF/88) e da ampla defesa 
(Art. 5º, LV, CF/88), pois o Paciente não teve a oportunidade de se manifestar sobre esses elementos no momento oportuno” (fl. 5, e-doc. 35).



    Sustenta que, “se inquéritos e processos em curso são ‘neutros’ para a definição de antecedentes criminais – que são um dos parâmetros para aferir periculosidade e reiteração –, é evidente que sua utilização direta e isolada para justificar a prisão preventiva, medida de ultima ratio que priva a liberdade antes de qualquer condenação, configura uma afronta ainda mais grave ao Art. 5º, LVII, da CF/88” (fl. 6, e-doc. 35).



    Salienta que “a manutenção da [sua] custódia cautelar (...) carece de fundamentação concreta e, sobretudo, de contemporaneidade. (...) [O] crime em questão ocorreu em 04 de fevereiro de 2024, e a [sua] prisão preventiva (...) foi decretada apenas em 11 de março de 2025. Há, portanto, um lapso temporal de mais de um ano entre o fato e a decretação da medida extrema. Nesse período, (...) não praticou novos delitos, não ameaçou testemunhas, não buscou destruir provas e permaneceu em sua residência, colaborando com as investigações” (fl. 7, e-doc. 35).



    Argumenta que tem “residência fixa e ocupação lícita (autônomo). (...) A mera invocação da gravidade do crime, sem a demonstração concreta e atual do periculum libertatis e sem a devida justificação da insuficiência das medidas do Art. 319 do CPP, configura um constrangimento ilegal” (fl. 10, e-doc. 35).



    Pede “(...) c) No mérito, o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que seja cassado o v. acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, revogada a prisão preventiva do Paciente, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 14, 
e-doc. 35).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.023.855/CE, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a alegação defensiva de que o Tribunal agregou fundamentos ao decreto preventivo não foi arguida na petição de habeas corpus, constituindo mera inovação, inadmissível em agravo regimental” (fl. 4, e-doc. 29).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. (...) NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Na decisão pela qual convertida a prisão temporária do recorrente em preventiva, o juízo de primeira instância fundamentou, nestes termos:



    “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, por meio da qual pretende a decretação da prisão preventiva de Francisco Alyson de Lima Nunes (v. ‘Tampinha’), suspeito de ter concorrido para a morte de Francisco Ramon dos Santos Lima (v. ‘Matrix’) e José Arneudo Butrago Alves, cujos homicídios são apurados no IP n. 322-157/2024 (processo judicial n. 0202030-30.2024.8.06.0296), em trâmite no ambiente de inquéritos. Requereu, ainda, o deferimento de pedido de busca e apreensão em face do representado.



    Este juízo decretou a prisão temporária do representado, bem como deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar, nos termos da decisão interlocutória de fls. 263/267. Posteriormente, a Autoridade Policial formulou novo pedido de prisão preventiva. (...)



    Consoante narrado pela Autoridade Policial, no dia 4 de fevereiro de 2024, José Arneudo Butrago Alves e Francisco Ramon dos Santos Lima foram vítimas de homicídio a tiros na Rua Barra Vermelha, em Fortaleza. Os autores fugiram inicialmente em um veículo Fiat Uno com placas clonadas, posteriormente colidindo em uma casa e, em seguida, escaparam a pé. O veículo havia sido roubado dias antes, e no seu interior foram encontrados objetos e um celular, submetidos a perícia.



    A quebra de sigilo do celular revelou conversas que identificaram Francisco Alyson de Lima Nunes, vulgo ‘Tampinha’, como suposto usuário do aparelho e integrante de uma organização criminosa. As mensagens indicaram que o crime foi motivado por conflito entre facções rivais, com Alyson exercendo comando na organização e ordenando práticas ilícitas. De acordo com o que fora narrado pelo Delegado de Polícia, Alyson tem envolvimento direto no homicídio, e as investigações continuam para identificar outros responsáveis.



    Conforme mencionado, as investigações policiais lograram identificar um aparelho celular no interior do veículo utilizado no crime. Após a extração de dados do referido equipamento eletrônico, constatou-se que se trata de um celular pertencente ao representado Francisco Alyson de Lima Nunes. Observa-se, através do relatório técnico n. 62/2024 (de fls. 178/240) e do relatório de investigação de fls. 241/245, que há fundadas suspeitas da participação da pessoa do representado.



    Com os dados extraídos, identificou-se o usuário do celular como sendo a pessoa de Francisco Alyson de Lima Nunes. Através da escuta de áudios enviados em um grupo pelo aplicativo Whatsapp do qual fazia parte o representado um dos interlocutores afirma que os ocupantes do veículo, apesar da colisão, estão bem, mas ‘perderam’ o carro. Comentam, ainda, que um indivíduo de alcunha ‘Tampinha’ esqueceu seu aparelho celular dentro do veículo, após participar da morte de dois outros homens. A imagem postada no grupo mostra exatamente o veículo envolvido no homicídio (fls. 244).



    No dia do homicídio, Francisco Alyson teria emitido um áudio em que confirma que é conhecido como ‘Tampinha’ e informa que estava esperando ‘o carro chegar’ (fls. 244). Além disso, em diversos trechos de outras conversas extraídas, é possível deduzir que Francisco Alyson é, em tese, membro de facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e detém certa influência dentro da organização (possivelmente com poder de comando). As fotografias encontradas na galeria do celular do investigado dão conta de diversas armas de fogo, de possíveis vítimas da organização criminosa (fls. 222), além do monitoramento da atividade policial desempenhada na região 
(fls. 224). (...)



    O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em análise, estão presentes os pressupostos legais que justificam a medida, dada a extrema gravidade do crime, o modus operandi cruel do homicídio e o risco de reiteração delitiva pelo suspeito. Como se observa, além da materialidade e dos indícios de autoria, as investigações apontam que o representado agiu em concurso de pessoas, sendo de destacar, ainda, a evidência de que o investigado é integrante de organização criminosa, o que demonstra o perigo gerado por seu estado de liberdade.



    Feitas estas ponderações, vislumbra-se, ainda, que o assassinato das vítimas causou forte abalo à ordem pública, gerando medo e insegurança na sociedade, razão pela qual, a toda evidência, encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva, na forma do artigo 312, do CPP. Percebe-se que prisão preventiva do representado, na forma pleiteada pela Autoridade Policial e reforçada pelo Ministério Público, revela-se justificada, atendendo ao princípio da proporcionalidade, nos termos do que dispõe o artigo 282, § 6º, do CPP, não se afigurando adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ante às peculiaridades e circunstâncias do fato. (...)



    Assim, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva é medida que se impõe, posto que fundamentada no receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida” (fls. 1-4, e-doc. 7).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 0622805-79.2025.8.06.0000, o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente, pelos seguintes fundamentos:



    “É de se reconhecer, invariavelmente, que o juízo de planície decretou a prisão preventiva com fulcro na necessidade de se acautelar a ordem pública, ou seja, em um dos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP. 



    Ademais, em pesquisas no sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificado (CANCUN), em verdade, foram encontradas as informações que o paciente responde a procedimentos criminais (tráfico de drogas e crimes do sistema nacional de armas), além de ter sido apontado pelo magistrado de primeiro grau indícios de que o mesmo participa de organização criminosa, o que evidenciaria a sua elevada periculosidade e reiteração delitiva.



    Nesse particular, destaco que o fato de o paciente responder a persecuções criminais processuais corresponde a fundamentação idônea para justificar o acautelamento da ordem pública, satisfazendo, portanto, um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque a reiteração delitiva, revela, de fato, uma gravidade em concreto da conduta que demanda uma análise mais cuidadosa quanto à periculosidade que o paciente em liberdade é capaz de proporcionar à ordem pública.



    É cediço que o Superior Tribunal de Justiça entende como idônea a fundamentação da demonstração da reiteração da conduta delitiva pelo trâmite de diversas persecuções penais: (...)



    Oportuno salientar, ainda, que o panorama fático-jurídico que ensejou a impetração do presente writ deve atrair a incidência da Súmula nº 52 deste Tribunal, segundo a qual ‘inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ’. Com arrimo nessa lógica é que se pode afirmar: não há, no caso em tela, ilegalidade apta a embasar o relaxamento da segregação cautelar ou mesmo a revelar eventual insubsistência de fundamentos capazes de tornar imperiosa a revogação da prisão preventiva, eis que rigorosamente se faz presente a necessidade de se acautelar a ordem pública, diante da periculosidade do agente.



    No que tange ao exame da contemporaneidade da prisão tem-se que é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie.



    Com essas considerações, é de se reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, de modo que não se vislumbra, no momento, eventual necessidade de reproche do decisum para revogar a segregação cautelar tida como ilegal” (fls. 7-9, e-doc. 4).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.023.855/CE, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado na prática delituosa e o risco de reiteração delitiva. Destacou-se que o paciente agiu em concurso de pessoas, além de ser integrante de organização criminosa.



    De acordo com a denúncia, as vítimas estavam voltando do campo quando foram surpreendidas com a chegada do denunciado e de mais três homens, em um veículo roubado, de cor preta, Fiat Uno, de placas HVG 3166 (clonadas). Os acusados dispararam contra as vítimas, que vieram a óbito. Após a execução, eles empreenderam fuga, no entanto perderam o controle do veículo e abalroaram no muro de uma casa. Consta, ainda, que, através da quebra do sigilo de dados do aparelho celular, foi possível confirmar a autoria do crime em comento, assim como a forte influência que o representado possui dentro da organização criminosa Comando Vermelho – CV, sendo ainda evidenciada a motivação do crime, qual seja, a rixa entre a facção criminosa à qual pertencia o denunciado e a associação criminosa Guardiões do Estado – GDE, à qual as vítimas pertenciam. (...)



    Corroborando a compreensão do Juízo de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que ‘não há, no caso em tela, ilegalidade apta a embasar o relaxamento da segregação cautelar ou mesmo a revelar eventual insubsistência de fundamentos capazes de tornar imperiosa a revogação da prisão preventiva, eis que rigorosamente se faz presente a necessidade de se acautelar a ordem pública, diante da periculosidade do agente.’ (...)



    Finalmente, sobre a contemporaneidade, destaquei que ‘a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC 
n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).



    Vale ressaltar, ademais, que ‘a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo’ (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). (...)



    Concluí, ao final, que a prisão cautelar está devidamente justificada, reputando indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. Diante do exposto, conheço em parte do agravo regimental para, nessa extensão, negar provimento ao recurso” (fls. 6-10, e-doc. 29).



    14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade da conduta a ele imputada.



    Como assentando pelo juízo de primeira instância, “a quebra de sigilo do celular revelou conversas que identificaram [o recorrente] (...) como suposto usuário do aparelho e integrante de uma organização criminosa. As mensagens indicaram que o crime foi motivado por conflito entre facções rivais, com 
[o recorrente] exercendo comando na organização e ordenando práticas ilícitas” (fl. 2, e-doc. 7).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “as vítimas estavam voltando do campo quando foram surpreendidas com a chegada do [recorrente] e de mais três homens, em um veículo roubado, de cor preta, Fiat Uno, de placas HVG 3166 (clonadas). Os acusados dispararam contra as vítimas, que vieram a óbito. Após a execução, eles empreenderam fuga, no entanto perderam o controle do veículo e abalroaram no muro de uma casa. Consta, ainda, que, através da quebra do sigilo de dados do aparelho celular, foi possível confirmar a autoria do crime em comento, assim como a forte influência que o [recorrente] possui dentro da organização criminosa Comando Vermelho – CV, sendo ainda evidenciada a motivação do crime, qual seja, a rixa entre a facção criminosa à qual pertencia o denunciado e a associação criminosa Guardiões do Estado – GDE, à qual as vítimas pertenciam” (fl. 7, e-doc. 29).



    15. Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO A DEFESA INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 
n. 253.004-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 250.441-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS 
DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no